Tribunal: TJES
Processo: 5014629-13.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Citação; Inventário e Partilha; Capacidade; Ausência de Interesse Processual
Data de julgamento: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014629-13.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: E. E. A. M.
APELADO: STANLEY MARQUES DA SILVA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5014629-13.2021.8.08.0048

APELANTES: E. E. A. M. e INDIARA ALMEIDA DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por E. E. A. M. (menor impúbere) e Indiara Almeida dos Santos (em nome próprio e como representante da menor) em face da Sentença inserida no id 2400281, na qual o MM. Juiz da Vara de Órfãos e Sucessões de Serra, na Ação de Inventário proposta pelas ora Apelantes em decorrência do falecimento de Stanley Marques da Silva e Eliseu Marques da Silva, julgou extinto o feito nos termos do art. 321, parágrafo único e art. 485, I, do Código de Processo Civil.

Nas razões de seu recurso (id 2400337) as ora Apelantes aduzem que a Sentença deve ser anulada e/ou reformada porque, em resumo, (i) houve extinção prematura do processo; (ii) não é possível falar em inércia da parte porque há justificativa para a ausência de juntada dos documentos solicitados pelo Juiz.

No Parecer contido no id 2480126 a Procuradoria de Justiça suscita preliminar de nulidade do processo ante a ausência de participação do Ministério Público no Primeiro Grau de Jurisdição.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 16 de maio de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5014629-13.2021.8.08.0048

APELANTES: E. E. A. M. e INDIARA ALMEIDA DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Preliminar de Nulidade do Processo – Suscitada pela Procuradoria de Justiça

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Indiara Almeida dos Santos, em nome próprio e representando a menor impúbere E. E. A. M., requereram (id 2400251) a abertura do inventário conjunto dos bens deixados por Eliseu Marques da Silva (cônjuge e pai das Requerentes) e Stanley Marques da Silva (sogro e avô das Requerentes).

Como foi certificado pela Serventia que os dados cadastrados não estavam conforme o conteúdo dos documentos inseridos na petição inicial, o MM. Juiz
a quo
determinou (id 2400273) a intimação das Requerentes para corrigir as incorreções indicadas na certidão contida no id 2400271, isto é, ausência de cadastro do inventariado Eliseu, que “
não tem documentação
”.

Ao atender a intimação do Magistrado, as Requerentes, no que importa, assim se manifestaram (id 2400279):

“Como se depreende dos autos, esse H. Juízo determinou a intimação das Requerentes 'para corrigir as incorreções conforme certidão do id 9816303', a qual registra a ausência de documentação de identificação do extinto ELISEU MARQUES DA SILVA.

Ocorre, Excelência, que as Requerentes não têm acesso a tais informações, pois, conquanto tenham envidado esforços nesse sentido, são possuídas tão somente pelos demais herdeiros e a viúva CREUZA HENRIQUES DA SILVA, que se negam a fornecer qualquer tipo de dados às Requerentes.

Ademais, diante de tal fato, as Requerentes formularam pedidos na exordial no sentido de que os demais interessados forneçam os respectivos dados pessoais e imobiliários dos extintos, mormente os dados pessoais (CPF e RG) de ELISEU MARQUES DA SILVA, bem como sejam procedidas pesquisas através dos sistemas INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD em nome dos extintos ELISEU MARQUES DA SILVA e STANLEY MARQUES DA SILVA.” (Página 01).

Na sequência desta petição – e ignorando o pedido nela formulado (de intimação dos demais herdeiros para prestarem informações) – o MM. Juiz
a quo
proferiu a Sentença inserida no id 2400281, na qual julgou extinto o feito nos termos do art. 321, parágrafo único e art. 485, I, do Código de Processo Civil (CPC).

No entendimento do MM. Juiz
a quo
, a certidão de óbito do autor da herança, conforme disposto no parágrafo único do art. 615 do Código Civil (CC), é documento indispensável à propositura do requerimento de abertura de inventário, documento este cuja falta dá ensejo ao indeferimento da petição inicial.

Inconformadas com os termos da Sentença, as Requerentes, ora Apelantes, interpuseram o apelo constante no id 2400337, em cujas razões aduzem que houve extinção prematura do feito, até porque havia justificativa para a falta do documento e, inclusive, pedido de informações para a sua posterior obtenção.

Porque a causa envolve interesse de menores (art. 178, II, do Código de Processo Civil – CPC), determinei a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça, que, no Parecer inserido no id 2480126, suscitou preliminar de nulidade do processo exatamente em razão da falta de intervenção do Ministério Público no Primeiro Grau de Jurisdição.

De acordo com a Procuradoria de Justiça, na hipótese não seria possível suprir a nulidade do processo (prevista no art. 279,
caput
e § 1º, do CPC) com a manifestação do Ministério Público no Segundo Grau porque houve efetivo prejuízo a menor no caso dos autos, notadamente pela extinção do feito sem resolução do mérito.

Com estas informações a respeito dos fatos e fundamentos que envolvem o caso em julgamento passo expor as razões de minha conclusão, a qual, adianto, é pelo acolhimento da preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça – em Parecer da lavra da Procuradora de Justiça Doutora Carla Viana Cola.

Isso porque, de fato, não houve a necessária e obrigatória intervenção do Ministério Público no Primeiro Grau de Jurisdição e essa ausência de participação causou efetivo prejuízo à menor Apelante (com a extinção prematura do feito), como já concluiu, por exemplo, a egrégia Terceira Câmara Cível em julgado assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO COMINATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS PLANO DE SAÚDE INTERESSE DE INCAPAZ AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PREJUÍZO VERIFICADO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SENTENÇA ANULADA. 1. A intervenção do Ministério Público, nos processos que envolvam interesse de incapaz, se motiva e, ao mesmo tempo, se justifica na possibilidade de desequilíbrio da relação jurídica e no eventual comprometimento do contraditório em função da existência da parte vulnerável (STJ, REsp 1694984/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018). 2.
Na esteira da jurisprudência do C. STJ, a ausência de intervenção do Parquet , de forma isolada, não enseja a nulidade do julgado, sendo necessária a demonstração do efetivo prejuízo para a parte cujo direito é fiscalizado pelo Órgão Ministerial. 3. Inexistindo intervenção do Ministério Público em processo que foi julgado de forma desfavorável ao menor incapaz, patente é a existência de prejuízo
. 4. Recuso provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014200243062, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022). (Sem grifo no original).

No caso, a falta de intervenção do Ministério Público causou evidente prejuízo à menor em razão da extinção do feito, o que, em tese, poderia ter sido evitado caso o
Parquet
houvesse se manifestado, por exemplo, corroborando o pedido anteriormente feito de solicitação de informações para obtenção do documento requisitado pelo Juiz.

Assim, porque é “
nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir
” (art. 279 do CPC), de rigor o acolhimento da preliminar suscitada no Parecer inserido no id 2480126.

Do exposto, acolho o Parecer do Ministério Público para declarar a nulidade da Sentença, determinando, em consequência, o retorno dos autos à origem para viabilizar a intervenção do
Parquet
.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o culto Relator.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ÓRFÃOS E SUCESSÕES. INVENTÁRIO. INTERESSE DE MENOR. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
1. Conforme entendimento do c. STJ seguido pelo e. TJES, a “intervenção do Ministério Público, nos processos que envolvam interesse de incapaz, se motiva e, ao mesmo tempo, se justifica na possibilidade de desequilíbrio da relação jurídica e no eventual comprometimento do contraditório em função da existência da parte vulnerável” (REsp 1694984/MS). 2. Caso em que a sentença de extinção do processo de inventário, com interesse de menor absolutamente incapaz, sem a participação do Ministério Público causou efetivo prejuízo ao menor. Precedente do e. TJES no mesmo sentido. 3. Preliminar de nulidade suscitada pelo Ministério Público acolhida. 4. Sentença anulada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.